Tribunal: TJDFT
Processo: 0702355-81.2025.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702355-81.2025.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIOMA PEREIRA BORGES RECORRIDO: SUELI MARIA DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que extinguiu o feito em razão da matéria. Depreende-se dos autos que o recorrido subscreveu a peça recursal e mesmo após orientação do NUPEVI insistiu que a peça fosse juntada aos autos. Ocorre que nos termos do art. 41, § 2o, da Lei 9.099/95, no recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado. Precedente: (Acórdão 1983059, 0780272-80.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.). Ante o exposto, como base no artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser inadmissível. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, retornem-se ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito